Tribunal: TJES
Processo: 5018556-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018556-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018556-50.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RONALDO DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DE FORMA UNILATERAL.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Narra o postulante que nos últimos 5 (cinco) anos atuou como motorista cadastrado em aplicativo de transporte de passageiros referente a requerida. Contudo, salienta que na data de 14/11/2021 foi surpreendido ao tentar acessar sua conta em plataforma digital, tendo sido ela bloqueada pela requerida. Diante disso, aduz o requerente ter enviado e-mail questionando o ocorrido, oportunidade na qual a suplicada reconheceu o erro, reativando o perfil em aplicativo. Entrementes, salientou que após 1 (uma) semana dos fatos foi descadastrado novamente pela requerida, com justificativa de infração nos termos de uso da plataforma referentes à taxa de cancelamento das corridas que estariam superiores a 75% (setenta e cinco por cento). Alega, ainda, estar com índice de cancelamento em seu perfil em nível de apenas 3% (três por cento). Destarte, buscou solucionar extrajudicialmente a controvérsia, sem êxito [...].
”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, sob a fundamentação central de não ter havido conduta ilícita no descredenciamento da parte autora em relação à plataforma. Inconformada com a sentença, o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoda pela parte ré.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante,
in verbis: “[...]Em verdade, em sede de exordial, o autor afirma que os cancelamentos se deram em razão de segurança. Entretanto a requerida em contestação apresenta dados de cancelamento das corridas que apontam apenas 32,24% (trinta e dois vírgula vinte e quatro por cento) de viagens completas, apontando um alto índice de cancelamento antes do aceite da corrida (ID 18226533, fls 6/7). Além deste fato, apresenta alguns relatos de passageiros (ID 18226533, fls. 9/10) que apontam passageiros com reclamações a respeito das condutas do motorista. Nesta seara, verifica-se que a Cláusula 12 do "TERMO E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA" dispõe que o contrato pode ser extinto unilateralmente, sem aviso prévio, por descumprimento dos termos ali previstos, da política de desativação ou do Código de Conduta da Uber (ID 18226537, fl. 11). Ademais, restou cristalino que a parte demandada dispõe da possibilidade de descadastrar o autor de forma imotivada dependendo nesse caso de aviso prévio ou de forma motivada por infração contratual, dispensando, nesta situação, de qualquer formalidade. Assim, por qualquer ângulo que se examine, não há de se falar em reativação do contrato de parceria e consequente liberação de acesso do autor à plataforma da ré, tampouco em responsabilização da empresa a justificar os pedidos indenizatórios, sendo de rigor a improcedência [...]”.
Restou configurada, portanto, a violação dos termos do Código de Conduta, de maneira que assiste razão à ré ao descredenciar o autor da plataforma. Ademais, conforme bem pontuado pelo ato sentencial, a ré é uma empresa privada, de modo que goza de autonomia para criar as regras de ativação ou desativação dos motoristas cadastrados na plataforma, estando o autor ciente das normas que deveria cumprir/respeitar ao firmar contrato com a ré. Inexistência de conduta ilícita por parte da ré. Acerto do ato sentencial.

(6).
Para além dos pontos até aqui tratados, o dano moral não é incidente na situação dos autos, na medida em que não ficou comprovada a ilicitude da conduta da ré.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)